Tribunal: STF
Processo: HC 94823
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Denúncia. Crime de uso de entorpecente.
   Art. 290 do CPM. Denúncia recebida. Referências do acórdão ao
   conjunto probatório inquisitorial. Base empírica idônea. Aptidão
   declarada. Pedido de HC denegado nesse ponto. Precedentes. Só se
   admite trancamento de ação penal, na via de habeas corpus, diante
   de patente atipicidade do comportamento, inocência do acusado, ou
   incidência de causa extintiva de punibilidade.